Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de roubo, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento dos policiais e da vítima, bem como pelas circunstâncias em que o acusado foi preso, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.

2. Existindo outros elementos, além do reconhecimento pessoal, hábeis a corroborar o envolvimento do réu na conduta criminosa, deve ser mantida a condenação.

3. Recurso desprovido.